Tribunal: TJBA
Processo: 8045683-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045683-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: MANUELA ALVES DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO À SAÚDE COM A AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ NA REDE CREDENCIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº

8045683-35.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII